Tribunal: TJMT
Processo: 1028633-34.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1028633-34.2019.8.11.0041
RECORRENTE: DAVID BARTOLOMEU DA SILVA
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 79251990) interposto por DAVID BARTOLOMEU DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 73971988):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DO INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A pretensão formulada pela parte autora cingiu-se na tutela específica de “obrigação de fazer” consubstanciada em determinar que a Seguradora Requerida “proceda o recebimento do requerimento administrativo da parte Requerente, tal como recepcionava normalmente em sua empresa os pedidos administrativos e os protocolavam", vindo agora de forma ilícita negar-se a receber os requerimentos. O ajuizamento posterior de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, ocasiona a perda superveniente da presente ação.
(TJ-MT 10286333420198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação, interposta por David Bartolomeu da Silva, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do objeto.
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 247 do Código Civil, e 19, inciso I do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo (id 79261456).
O Recorrente é beneficiário da justiça gratuita (id 79339965).
Contrarrazões apresentadas (id 81920489).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Com efeito, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa o ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de ato ilícito praticado pela agravante e do consequente dano moral suportado pela agravada, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1502405 DF 2019/0135749-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)
In casu, a alegada violação aos artigos 247 do Código Civil, e 19, inciso I do Código de Processo Civil está amparada na assertiva de que a recorrida deve ser compelida a cumprir as obrigações expressas no artigo 5o, §2o, da Lei no. 6.194/74.
Contudo, verifica-se que a questão não foi debatida no acórdão, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça